Tribunal: TJBA
Processo: 0502499-48.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502499-48.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO PEIXOTO NUNES Advogado(s): GUSTAVO PEIXOTO NUNES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. DEMANDA ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §3º, INCISO V, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0502499-48.2014.805.0080, oriundos da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, Gustavo Peixoto Nunes, e, como apelado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5